Tribunal: TJES
Processo: 5000541-46.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000541-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VANUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – ART. 123, INCISO III, DA LEP. AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – DECISÃO MANTIDA – MATÉRIAS PREQUESTIONADAS – AGRAVO IMPROVIDO.

1. A progressão ao regime semiaberto não assegura, de maneira automática, o direito à visitação periódica ao lar.

2. Agiu com a devida prudência o Magistrado
a quo
, ao negar, neste momento, a benesse de saída temporária à reeducanda
,
ressaltando que não preencheu o requisito da
“compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
”, uma vez que possui quatro condenações, por crimes graves (tráfico de drogas, associação para o tráfico, furto e homicídio), totalizando mais de 29 (vinte e nove) anos de condenação, o que
“revela sua dificuldade em introjetar as leis e normas vigentes no ordenamento jurídico”
.

3. Embora a agravante tenha alcançado o requisito objetivo, a gravidade da conduta do apenado e a alta pena aplicada demonstram maior prudência antes da concessão do benefício.

4. Agravo improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000541-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VANUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
VANUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
inconformada com a Decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2º Vara Criminal de Colatina/ES,
que
indeferiu o pedido de concessão da saída temporária à apenada.

Aduz a Agravante, em síntese, que a decisão
afronta a
noção de regime semiaberto como regime intermediário, transformando-o, potencialmente em regime mais gravoso, ofendendo a progressividade e individualização da pena, em especial, ao não apreciar o fato da apenada supostamente haver cumprido o requisito objetivo e possuir boa conduta carcerária.

Não desconheço os requisitos, dispostos no artigo 123 da Lei 7.210/84, para a concessão de saídas temporárias ao reeducando em regime semiaberto, sendo o inciso II referente a um fundamento objetivo (tempo de cumprimento de pena) e os incisos I e III referentes a fundamentos subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade com os objetivos da pena).

Ressalto que a progressão ao regime semiaberto não assegura, de maneira automática, o direito à visitação periódica ao lar.

Em análise dos autos
, vê-se que agiu com a devida prudência o Magistrado
a quo
, ao negar, neste momento, a benesse de saída temporária à reeducanda

VANUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA
,
ressaltando que não preencheu o requisito da
“compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
”, uma vez que a apenada possui quatro condenações, por crimes graves (tráfico de drogas, associação para o tráfico, furto e homicídio), totalizando mais de 29 (vinte e nove) anos de condenação, o que
“revela sua dificuldade em introjetar as leis e normas vigentes no ordenamento jurídico”
.

Ademais, ressaltou que, considerando que somente progredirá para o regime aberto em 2025,
“a sua reinserção deve ser realizada de modo gradual, analisando com a devida cautela as etapas do cumprimento da reprimenda, demandando certo período de adaptação”.

Inclusive, encontra-se em consonância com a jurisprudência recente da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME RECENTE. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA RESSOCIALIZAÇÃO. CONTATO GRADUAL COM A SOCIEDADE.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A concessão do benefício de visita periódica ao lar
não prescinde da observação de sua compatibilidade com os objetivos da pena e do bom comportamento, devendo ser gradual o contato maior do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução.

2. A s instâncias ordinárias concluíram que a concessão da visita periódica ao lar, neste momento, não se compatibilizaria com os objetivos da pena.

(...)
(AgRg no HC n. 808.469/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Em razão do que foi exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo em Execução Criminal interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.